Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-23.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASEP. SUPOSTA DUPLICIDADE DE CONTAS VINCULADAS AO MESMO CPF. INVIABILIDADE DO SAQUE EM UMA DELAS. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. EXISTÊNCIA CONTA ÚNICA EM NOME DA AUTORA. AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. SAQUE INTEGRAL. APOSENTADORIA. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A pretensão autoral nesta lide é a liberação dos saldos existentes em suposta conta PASEP vinculada ao nome de casada da Autora.
2. Os capítulos recursais que tratam de pretensão distinta da veiculada na demanda e que deixam de impugnar os fundamentos da sentença não devem ser conhecidos (art. 932, III, do CPC/15).
3. A Justiça Estadual é competente para julgar a controvérsia que se cinge apenas à liberação de valores existentes em conta PASEP de titularidade da Autora.
4. Aplica-se ao caso a Súmula 508 do STF: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”.
5. Pela teoria da asserção, o Réu é parte legítima para integrar a lide, pois a própria instituição financeira afirma ser o agente pagador exclusivo do PASEP. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP.
6. Os extratos de microfilmagem coligidos aos autos indicam claramente que a Autora foi titular somente de 1 (uma) conta PASEP, como não poderia deixar de ser, pois cada participante só pode ser incluído no Programa uma única vez.
7. A Autora nunca possuiu 2 (duas) contas do PASEP, mas tão somente aquela da primeira inscrição, com cadastro do nome de casada. A partir do exercício de 1998 passou a constar no cadastro da referida conta o nome de solteira da Requerente.
8. Na hipótese dos autos não há saldo remanescente em nome da Autora, pois após a aposentadoria dela, por invalidez, foi sacado o valor integral existente na conta, mediante a rubrica “PAGTO INVALIDEZ”, conforme verifica-se no extrato emitido pelo Banco do Brasil.
9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.